Tribunal: TCU
Processo: 000.417/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor dos Srs. João Luiz dos Santos Moreira e Paulo César Boechat Lemos da Silva, na condição de presidente e vice-presidente da empresa convenente, e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CBC&VB), convenente, em razão de irregularidade na execução física e financeira do Convênio 928/2010 (Siafi 739176), celebrado com o Ministério do Turismo, que teve por objeto incentivar o turismo por meio da implementação do Projeto intitulado "Brasil Show Case 2010/2011".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor dos Srs. João Luiz dos Santos Moreira e Paulo César Boechat Lemos da Silva, na condição de presidente e vice-presidente da empresa convenente, e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CBC&VB), convenente, em razão de irregularidade na execução física e financeira do Convênio 928/2010 (Siafi 739176), celebrado com o Ministério do Turismo, que teve por objeto incentivar o turismo por meio da implementação do Projeto intitulado "Brasil Show Case 2010/2011", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Christan Jauch, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis João Luiz dos Santos Moreira; Paulo César Boechat Lemos da Silva; Claubert Pereira de Oliveira; Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux; e Christan Jauch; 9.3. condenar, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito solidário relacionado aos responsáveis Paulo César Boechat Lemos da Silva, Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e espólio de João Luiz dos Santos Moreira ou os seus herdeiros, na hipótese de ter havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 309.661,20 21/7/2010 Débito solidário relacionado aos responsáveis, Paulo César Boechat Lemos da Silva, Claubert Pereira de Oliveira, Christan Jauch, Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e espólio de João Luiz dos Santos Moreira ou os seus herdeiros, na hipótese de ter havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 67.086,00 23/7/2010 27.000,00 4/8/2010 18.000,00 10/8/2010 9.000,00 20/8/2010 121.086,00 Total 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Paulo César Boechat Lemos da Silva; Claubert Pereira de Oliveira; Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux; e Christan Jauch, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.